Tribunal: STF
Processo: HC 93683
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME
   SOCIETÁRIO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
   INÉPCIA DA DENÚNCIA: IMPUTAÇÃO GENÉRICA E AUSÊNCIA DE NEXO DE
   CAUSALIDADE. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA (CONSTITUIÇÃO
   DO BRASIL, ARTIGO 5º, INCISO LV)
A jurisprudência do Supremo
   Tribunal Federal evoluiu no sentido de que a descrição genérica
   da conduta nos crimes societários viola o princípio da ampla
   defesa. É inepta a denúncia pela prática do crime de apropriação
   indébita previdenciária quando fundada tão-somente na
   circunstância de o paciente constar do quadro societário da
   empresa. É necessário o mínimo de individualização da conduta e a
   indicação do nexo de causalidade entre esta e o delito de que se
   trata, sem o que fica impossibilitado o exercício da ampla defesa
   (Constituição do Brasil, artigo 5º, inciso LV).
Ordem
   concedida.